Tribunal: TJBA
Processo: 8006729-68.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO
n.
8006729-68.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA SILVA MATTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO SAQUE COMO MARCO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A parte agravante sustenta que apenas ao obter extratos bancários teve conhecimento da ausência de correções e da possível má gestão dos valores depositados, defendendo ser essa a data do termo inicial da prescrição. A ação foi ajuizada em 28/03/2025, enquanto o último saque da conta PASEP se deu em 07/08/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, nas ações que buscam ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.951.931/DF), fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, tendo como termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

3.2. O momento em que o titular efetivamente toma ciência do saldo disponível em sua conta vinculada ao PASEP — e, portanto, dos eventuais desfalques — é a data do saque integral, não o momento de posterior solicitação de extratos.

3.3. Fixar o termo inicial da prescrição na data do pedido de extratos comprometeria a segurança jurídica, pois sujeitaria a fluência do prazo prescricional a um ato exclusivo de vontade da parte interessada, tornando a pretensão imprescritível.

3.4. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 07/08/2013, enquanto a demanda foi ajuizada apenas em 28/03/2025, ultrapassando o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

i) O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data do saque integral, quando o titular toma ciência do valor disponível e pode verificar eventuais irregularidades.

ii) A contagem do prazo prescricional não se reinicia com o pedido de extratos bancários, sob pena de esvaziar a finalidade da prescrição e comprometer a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.150); TJ-DF, Ap. Cív. 0706923-31.2020.8.07.0001, rel. Des. Ana Cantarino, j. 03.11.2023; TJ-RN, Ap. Cív. 0857780-59.2023.8.20.5001, rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 16.07.2024; TJ-SP, RInC 1000685-40.2021.8.26.0297, rel. Juiz Arnaldo Valderrama, j. 29.01.2024; TJ-BA, Ap. Cív. 8092919-53.2020.8.05.0001, rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006729-68.2025.8.05.0274
, em que figuram como agravante
MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA